Tribunal: TJMT
Processo: 1041582-11.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041582-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LENILDO SILVA AMORIM - CPF: 050.364.331-90 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - COISA JULGADA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA -

RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 163546794, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto
, condenando o reclamante ao pagamento do débito no valor de
R$ 613,84 (seiscentos e treze reais e oitenta e quatro centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC e aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento do débito.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé no valor equivalente a 9% (nove por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 8º do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência dos danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora teve o seu nome inscrito indevidamente no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 613,84 (seiscentos e treze reais e oitenta e quatro centavos)
, referente ao contrato n°
050364331000090EC
,
com data de inclusão em
07/04/2018 (id. 163546757)
.

Contudo, e
m consulta ao sistema Projudi, constata-se que a parte autora distribuiu outro processo sob nº
8050150-33.2018.811.0001
, no 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT,
com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
, no qual foi prolatada sentença de improcedência do pedido inaugural e procedência do pedido contraposto, com resolução do mérito, transitado em julgado em
13/02/2019.

Com efeito,
ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 926)

De acordo com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando:

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

E nos termos do § 4º, do art. 337, do CPC,
“Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
”.

Insta ressaltar que a coisa julgada é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR, COM IDENTIDADE DE OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO
.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71006856553, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 29/06/2017) (grifei)

Diante disso, entendo que restou caracterizada a litigância de má-fé da parte autora,
o que implica em sua condenação nas penalidades cabíveis.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA. 1. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. DE ACORDO COM O ART. 104 DO CDC, AS AÇÕES COLETIVAS PREVISTAS NO ART. 81 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, NÃO INDUZEM LITISPENDÊNCIA PARA AS AÇÕES INDIVIDUAIS; CONTUDO, DEVE SER REQUERIDA A SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL NO PRAZO DE TRINTA DIAS, A CONTAR DA CIÊNCIA NOS AUTOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM APREÇO. DESSE MODO, ANTE A EXISTÊNCIA DE FEITO IDÊNTICO AO PRESENTE AJUIZADO PELA PARTE AUTORA, CONTENDO AS MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2016. 2. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
O AJUIZAMENTO, CONCOMITANTEMENTE, DE DUAS OU MAIS AÇÕES COM POSTULAÇÕES IDÊNTICAS CONFIGURA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. APELAÇÃO DESPROVIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 50017463020138210023, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 29-06-2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
LITISPENDÊNCIA - CONFIGURAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO
.
Cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, quando evidenciada a repetição de ação com o objetivo de auferir vantagem ilícita
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.012791-8/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, reconheço,
de ofício
, a ocorrência de
coisa julgada
, extinguindo o processo sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte autora
.

Ainda,
condeno
o recorrente/reclamante ao pagamento de multa de
9,9% (nove vírgula nove por cento)
sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023